Tribunal: TJES
Processo: 5000337-25.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-25.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: IVONE VASCONCELOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000337-25.2023.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDA: IVONE VASCONCELOS DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo BANCO MASTER S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVONE VASCONCELOS DOS SANTOS na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega nunca ter contratado, havendo, portanto, violação ao dever de informação.

A sentença recorrida, ao reconhecer a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado,
declarou a nulidade do contrato de crédito consignado (nº 801243065 – id. 26969031)
, declarando quitados, ainda, os empréstimos consignados e condenou o banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (permitida a compensação com o valor de R$ 1.334,57 (um mil trezentos trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais cíveis. No mérito, defende a validade da contratação, por ausência de ato ilícito, a impossibilidade de decretação de nulidade do negócio jurídico e o descabimento de condenação em dano moral.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Cédula de Crédito Bancário” e “Termo de Adesão”, assinados eletronicamente pela Recorrida (ID 14686293 e 14686296). Todavia, a mera existência desses dois instrumentos contratuais padronizados, ainda que assinados eletronicamente pela aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, boa-fé e lealdade. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Outrossim, das faturas anexadas pela própria Recorrente em contestação (ID 14686299), infere-se que não houve utilização do cartão pela Recorrida. Os valores cobrados referem-se única e exclusivamente a encargos moratórios derivados de contratação nula.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrida e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, que, evidenciado o dolo da requerida na celebração do negócio jurídico discutido, anulou o contrato celebrado por vício na declaração de vontade da contratante (Recorrida), consignando em sentença que
a requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado e pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, que ocorre in casu
(ID 14686305).

Por sua vez, considerando que a própria Requerente confirma que, de fato, recebeu a quantia total de
R$

1.489,20 (um mil quatrocentos oitenta e nove reais e vinte centavos)
, entendo que a compensação ao Banco, nos limites da condenação, é a medida que se impõe, visando evitar o enriquecimento ilícito da parte, não merecendo reparo a r. sentença também nesse ponto.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
.

Outrossim, o
quantum
fixado, no montante de
R$ 5.000,00
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)